Tribunal: TJPA
Processo: 0009199-59.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009199-59.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVER DE RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). FATO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0009199-59.2017.8.14.0301, ajuizada por AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2817401, págs. 01/14, historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada na qual alegou que foi surpreendido quando observou em seu extrato bancário descontos em seu benefício previdenciário.

Afirmou que ele, ao procurar a instituição financeira, teve ciência de que foi realizado empréstimo consignado no valor de R$700,00 (setecentos reais) a serem pagos em 77 (setenta e sete) parcelas de R$24,69 (vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) e outro no valor de R$13.422,58 (treze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$436,53 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Disse o recorrente que o recorrido formalizou Boletim de Ocorrência e que ingressou em juízo postulando a suspensão dos descontos, bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além de dano moral.

Afirmou também o apelante que o juízo de origem proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os contratos de empréstimos questionados, visto que realizados de forma fraudulenta, condenando-o ao ressarcimento em dobro das parcelas pagas e em indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sustentou ainda o recorrente a existência de exclusão de responsabilidade objetiva. Aduziu que as operações de crédito questionadas ou foram realizadas diretamente pelo recorrido ou ele possibilitou, por vontade própria ou por desídia na guarda do cartão e documentos pessoais, que terceiro tivesse acesso a eles e assim efetuasse os empréstimos. Diante disso, alegou inexistir ato ilícito de sua parte.

Dissertou fundamentos acerca da legalidade dos descontos por exercício regular de direito. Aludiu que o recorrido contratou empréstimo bancário, de modo que o negócio jurídico preencheu os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, de forma que a avença deve ser cumprida em sua integralidade.

Argumenta que em caso de fraude nos contratos bancários, deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade do fato de terceiro, posto que pessoa diversa do apelado se fez passar por ele e realizou os empréstimos. Esclareceu, nesse ponto, que também foi vítima de estelionato, de maneira que não pode ser responsabilizado pelo ilícito ocorrido.

Discorreu acerca da inexistência de danos morais, uma vez que a situação descrita nos autos traduz mero aborrecimento.

Aludiu que o apelado não foi exposto a nenhuma situação vexatória.

Asseverou fundamentos a respeito da impossibilidade de devolução em dobro de valores, visto que tal hipótese somente é cabível em caso de pagamento indevido pelo consumidor.

Afirmou ser incabível a sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões no id.
2817402, págs. 01/08, tendo o apelado argumentado sobre a ausência de fundamento de fato e de direito no apelo e a sua interposição meramente protelatória. Refutou, ainda, os demais termos do recurso, postulando o sei não provimento.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id. 3282493, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3579777, págs. 01/05, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o apelado a sustação e anulação dos descontos incidentes feitos pelo apelante na conta bancária em que percebe seu benefício previdenciário, uma vez que alega serem esses descontos indevidos, pois provenientes de fraude.

Com efeito, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no seguinte precedente julgado sob a ótica da repercussão geral,
in verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido."

(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011).

Na hipótese retratada nos autos, o ora apelado questiona os empréstimos feitos em seu nome junto à instituição financeira, sendo um registrado sob o nº 781870647 com a rubrica de BB CREDITO RENOVAÇÃO, no valor total de R$13.422,58 (treze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em parcelas de R$436,53 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) e outro sob o nº 783074740 com a rubrica BB CRÉDITO SALÁRIO, no valor de R$700,00 (setecentos reais), com parcelas de R$24,69 (vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).

A respeito dos fatos, cumpre salientar que no decorrer da instrução probatória, a instituição financeira não comprovou a regularidade das transações bancárias firmada com o apelado. Ao revés, afirmou em sua peça recursal que também foi vítima de fraude praticada por outrem, razão pela qual requereu fosse aplicada ao caso a excludente de responsabilidade com base em fato de terceiro.

Todavia, conforme assentado no julgado paradigma ao norte citado, não há falar em responsabilidade por fato de terceiro por fraude bancária, uma vez que tal situação se insere no risco do empreendimento. Em outras palavras, é dever da instituição financeira averiguar a regularidade das transações efetuadas com seus correntistas a fim de evitar a ocorrência de ilícito.

De mais a mais, no que tange à repetição de indébito por cobrança abusiva, insta salientar que o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê em seu artigo 42 que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. A norma tem incidência nas hipóteses em que o consumidor é cobrado de indébito, havendo o pagamento da dívida indevida, a justificar a ação de repetição.

No caso vertente, extrai-se dos Extratos de Conta Corrente no id. 2817381, págs. 23/26; id. 2817382, págs. 01/21; id. 2817383, págs. 01/24, que foram descontados da conta do apelado as parcelas ao norte discriminadas. Logo, havendo o pagamento de valores indevidos, ressoa incontroversa a responsabilidade da instituição financeira no sentido de ressarci-los em dobro, consoante fundamento supra.

Tal situação, pelo próprio tempo de continuidade dos descontos, inquestionavelmente indica a ocorrência de violação da dignidade do recorrido, o qual se viu privado de parcela de seus rendimentos, voltados a sua subsistência, descontos esses decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba alimentar. Logo, não há como se afastar o dano moral.

Nesse sentido, o precedente, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.

Justificada a

compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar.

(...)

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.916 – PE, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/08/2018).

Assim, a fixação de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), diante da obtenção de empréstimo no nome do correntista mediante fraude praticada apor terceiro não se mostra desproporcional, visto que tem por objetivo reparar prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo jurisdicionado, além de constituir instrumento de desestímulo para condutas futuras.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ré.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020